Tribunal: TJDFT
Processo: 0752356-85.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0752356-85.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: NURES DA SILVA FIUZA IMPETRANTE: LILIA GOMES BARBOSA LIMA AUTORIDADE: JUIZO DO JUIZADO DE VIOLENCIA DOMESTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DO RIACHO FUNDO D E C I S Ã O Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pela advogada LÍLIA GOMES BARBOSA LIMA em favor de NURES DA SILVA FIUZA, apontando como autoridades coatoras o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL e O JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS, em razão da manutenção do regime inicial fechado para cumprimento da pena privativa de liberdade do paciente, omitindo-se na análise da situação excepcional humanitária que autorizaria o cumprimento da pena em prisão domiciliar. Em que pese a defesa tenha indicado o juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal também como autoridade coatora, extrai-se do arrazoado da impetração que a insurgência é direcionada exclusivamente ao acórdão proferido pela eg. 2a Turma Criminal, não havendo mínima menção a ato praticado pelo referido juízo. Nesse cenário, a impetração não pode ser admitida, uma vez que este colegiado não é revisor de seus próprios julgados, cabendo à defesa valer-se dos meios processuais cabíveis nas instâncias competentes. Ante o exposto, NÃO ADMITO a impetração, com fulcro no art. 89, III, do RITJDFT. Intime-se. Preclusa a decisão, arquivem-se. BRASÍLIA, DF, 26 de novembro de 2025 18:50:35. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator